Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732622-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENVER CONCEICAO CARDOSO SOARES, ERLANE APARECIDA DE SOUZA MATOS SOARES AGRAVADO: DN SOLUCOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intimem-se os agravantes a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, incluindo-se as últimas duas declarações de IRPF e extratos bancários recentes de suas contas bancárias, sob pena de indeferimento do pedido, ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal, atualmente no módico valor de R$ 46,28. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora